Tribunal: TJDFT
Processo: 0014705-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014705-41.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE DE ARIMATHEA RABELLO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Fixados honorários de sucumbência no acórdão de ID 10720458, p. 21, em relação à parte do crédito que foi impugnado pelo Executado, e na decisão de ID 10720467, quanto ao valor incontroverso do crédito, o Exequente requereu a expedição de requisição de pequeno valor para percepção do crédito, com base na Lei Distrital n. 6.618, de 8-junho-2020, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com renúncia ao valor excedente (ID 28604156). Sobreveio a decisão de ID 28849091, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 29630219), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1392457 (ID 31601060), integrado pelo Acórdão n. 1411857 (ID 34207863), e foram interpostos os Recursos Especial (ID 35050809) e Extraordinário (ID 35049654). Decisão da Presidência deste Tribunal inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário (ID 36115197). O Agravo em Recurso Especial não foi conhecido pelo Ministro Relator Herman Benjamin no Superior Tribunal de Justiça (ID 58853338, pp. 7/10). O trânsito em julgado foi certificado em 19-fevreiro-2024 (ID 58853338, p. 16). Entretanto, o processamento do Recurso Extraordinário foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o ajuizamento da Reclamação n. 58.704 (ID 45546267) e o Ministro Cristiano Zanin deu provimento ao recurso, “para determinar a aplicação da Lei Distrital 6.618/20, que elevou o teto das Requisições de Pequeno Valor à 20 salários-mínimos, às dívidas pendentes de pagamento.” (ID 58853340, pp. 4/12). O trânsito em julgado foi certificado no dia 07-maio-2024 (ID 58853340, p. 14), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. Ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.479.141, interposto pelo Exequente, que a jurisprudência da Suprema Corte tem reiteradamente provido os recursos para estabelecer a aplicação imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020 às execuções pendentes. As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu a expedição de requisição de pequeno valor segundo o novo teto (ID 59641964). Transcorreu in albis o prazo para manifestação do Executado (ID 60257251). Pois bem. O recurso extraordinário interposto pelo exequente, provido pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/1990, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. De outro tanto, registre-se que, conquanto declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em razão de questões de segurança jurídica, para salvaguardar as requisições de pequeno valor já requeridas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023. Desse modo, ao tempo da decisão de ID 28849091, prolatada em 08-setembro-2021, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020, foram preservados os efeitos da norma declarada inconstitucional. Assim, defiro o pedido de expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento dos honorários de sucumbência, até o limite de 20 (vinte) salários mínimos. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização do crédito, observados os parâmetros definidos no acórdão de ID 10720458 e na decisão de ID 10720467, com vistas à expedição de requisição de pagamento dos honorários de sucumbência. Observe a Contadoria os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 3. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os novos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator